Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEVANTAMENTO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. CRÉDITO EXEQUENDO.

I – A execução está em fase de realização dos cálculos pela Contadoria Judicial para apuração do débito, o qual engloba os honorários advocatícios de sucumbência, bem como de decisão judicial sobre a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Não é permitido à i. Advogada pretender receber antecipadamente o valor que lhe é devido pelos honorários de sucumbência, o que deverá ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento do valor que couber à credora.

II – Agravo de instrumento desprovido.